Tribunal: TCU
Processo: 014.377/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8913/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), ao Ministério do Turismo (MTur), ao Município de São José do Divino/MG e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.377/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Responsável: Geraldo Guedes Rodrigues (XXX.931.036-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério do Turismo de que o longo transcurso de tempo havido na execução dos atos administrativos referentes à apuração da prestação de contas do Convênio 1754/2009 (registro SIAFI 723873/2009) ensejou a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, situação que pode atrair incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022.